Tribunal: TJSP
Processo: 1031947-22.2017.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – PONTEADOR – LER NO OMBRO DIREITO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – VERBA QUE DEVE SER FIXADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 85, §4o, II, DO CPC – SÚMULA 111, DO STJ.

ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – PONTEADOR – LER NO OMBRO DIREITO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – VERBA QUE DEVE SER FIXADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ART. 85, §4o, II, DO CPC – SÚMULA 111, DO STJ.

ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS ATRASADAS – CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES ECONÔMICOS PERTINENTES – ADI 4357 E REPERCUSSÃO GERAL No 810.

Remessa oficial parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1031947-22.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido LEANDRO JOSÉ AFONSO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1031947-22.2017.8.26.0564 -Voto no 26.618
2
Remessa Necessária Cível no 1031947-22.2017.8.26.0564
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Leandro José Afonso
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 26.618
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
PONTEADOR
–
LER
NO
OMBRO
DIREITO

-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR
DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
BENEFÍCIO DEVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA
VERBA QUE DEVE SER FIXADA NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA ART. 85, §4o, II, DO CPC
SÚMULA 111, DO STJ.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PARCELAS
ATRASADAS

CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES ECONÔMICOS
PERTINENTES ADI 4357 E REPERCUSSÃO GERAL No
810.
Remessa oficial parcialmente provida.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando
padecer de LER e males na coluna, contraídos no exercício de suas
atividades profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade
para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício
acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente no valor de 50%, a partir de 09/05/2018
(data da juntada do laudo pericial fls. 61/72), abono anual, reembolso das
despesas processuais comprovadas, corrigidas a partir do desembolso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1031947-22.2017.8.26.0564 -Voto no 26.618
3
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula
111 do STJ). (fls. 181/187).
As partes não interpuseram recursos voluntários e os autos
subiram para o reexame necessário.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da remessa
oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Narra o autor, na inicial, ter adquirido doença ocupacional
(LER e males na coluna) em decorrência do esforço físico e da
agressividade das suas atividades laborais como ponteador, resultando
sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laborativa.
Realizada perícia médica, o expert concluiu: “Os males da
coluna não promovem restrições definitivas para o trabalho e são
merecedores de amparo previdenciário à nível ambulatorial (auxílio
doença previdenciário). As lesões do ombro direito promovem
incapacidade parcial e permanente que impede a realização de trabalho
vicioso mas não de outros de mesmo nível de complexidade. Não foi
possível indicar a data de início da incapacidade definitiva para o labor.
As moléstias do ombro esquerdo e do cotovelo direito foram consideradas
transitórias e são passíveis de melhora com tratamento especializado”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1031947-22.2017.8.26.0564 -Voto no 26.618
4
(fls. 61/72).
Na vistoria no local de trabalho o perito constatou: “O obreiro
laborou a maior parte do tempo como ponteador sendo que todos os
setores onde exerceu esta função foram desativados. As atividades
similares ainda existentes demonstram o exercício de tarefas repetitivas
para os membros superiores e variadas para a coluna. As atividades de
acoplamento dos vidros nos veículos exigem o efetivo concurso dos
membros superiores. As atuais funções compatíveis foram consideradas
leves. Diante do aferido é nosso entendimento que o nexo para os males
dos membros superiores firma-se pelo agravamento”. (fls. 157/166).
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
procedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar que
o autor ressente-se de sequelas no ombro direito determinantes de dano à
saúde, com repercussão em sua capacidade laborativa, confirmando que
estas tiveram origem no seu trabalho.
Assim, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da
reparação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1031947-22.2017.8.26.0564 -Voto no 26.618
5
No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a sentença
é ilíquida e, portanto, referida verba deve ser fixada na fase de liquidação,
nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC, observada a Súmula 111 do STJ,
razão pela qual fica provida a remessa oficial quanto a isto.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de
índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-se
o decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao
Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Fica, provido, também neste ponto,
o reexame necessário.
Por fim, acrescente-se que a não interposição de recurso pela
autarquia e pelo obreiro implica reconhecimento tácito da decisão.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial, nos termos acima.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator